Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS VINICIUS AGUIAR RODRIGUES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo. O recorrente alegou que se encontra inscrito para o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal. Segundo previsão no edital no 1 - PGDF, de 9 de fevereiro de 2022, seriam objeto de avaliação a legislação e jurisprudência em vigor e publicadas até a data do edital. Em 19/04/2022, foi publicado o Edital n. 6 – PGDF que teria alterado o Edital n. 1 e consolidado outras alterações veiculadas pelos editais de n. 2 e 3. Em vista da republicação do edital e em atenção ao art. 11, I, da Lei Distrital 4.949/12, que estabelece o interstício mínimo de 90 dias entre a publicação do edital e a primeira prova, houve questionamento à banca examinadora se a matéria a ser abordada nas questões seria a legislação vigente e jurisprudência publicada até a data do edital de n. 1 ou deste último edital n. 6. Em resposta, a Banca Examinadora informou que o marco temporal do conteúdo programático seria o dia 9 de fevereiro de 2022, data da publicação do primeiro edital. Prossegue informando que, em que pese o comunicado, houve abordagem de matéria relativa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal publicada em 15/02/2022, portanto fora do marco temporal. Por fim, em vista à proximidade das provas da segunda etapa, designadas para os dias 9, 10 e 11 de setembro, consultou novamente a banca examinadora acerca do marco temporal da matéria a ser abordada na respectiva avaliação e, em resposta, foi informado que o marco seria a data da publicação do Edital n. 6, de 19 de abril de 2022. Argumentou que a conduta da banca examinadora gera insegurança e incerteza acerca do conteúdo a ser estudado pelos candidatos, além da possibilidade de impugnação posterior de questões e do próprio certame. Requereu a concessão de liminar para “determinar ao CEBRASPE que, para as próximas etapas, observe estritamente os termos do comunicado (Doc. 7) e o interstício mínimo previsto no art. 11, inciso I da Lei Distrital n.o 6.868/A5:A, sob pena de nulidade da etapa do concurso que violar o marco temporal do dia 09/02/2022”. A liminar foi indeferida ao fundamento de que não há qualquer indicativo da possibilidade de prática de ato contrário ao edital. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar. Preparo regular sob ID 39046000 É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por MATHEUS VINÍCIUS AGUIAR RODRIGUES contra suposto ato a ser praticado pela Diretora-Geral do CEBRASPE A parte impetrante narra que está inscrita para o concurso de Procurador do Distrito Federal, sob a égide do Edital n.o 1/PGDF. Tece extenso e fundamentado arrazoado jurídico onde sustenta que na primeira fase do concurso (prova objetiva) houve a cobrança de jurisprudência que fora cobrada em desacordo com edital, Arrazoa que há comunicado expedido pela própria requerida, onde afirmar que a legislação e a jurisprudência aplicadas na formulação das provas serão aquelas vigentes na data da publicação do Edital, ou seja, 09.02.2022. Ao final requer o deferimento de liminar para “determinar ao CEBRASPE que, para as próximas etapas, observe estritamente os termos do comunicado (Doc. 7) e o interstício mínimo previsto no art. 11, inciso I da Lei Distrital n.o 4.949/2012, sob pena de nulidade da etapa do concurso que violar o marco temporal do dia 09/02/2022”. Houve determinação de emenda e a parte esclareceu que se trata de mandado de segurança preventivo, porquanto a prova discursiva está marcada para os dias 09, 10 e 11 de setembro de 2022. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Para o deferimento da medida de urgência, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo de ineficácia do provimento. Por se tratar de mandado de segurança o direito líquido e certo deve vir estampado na inicial, mediante a colação de prova documental, porquanto não é admissível na estreita via do mandamus a dilação probatória. Como bem assevera o Professor Hely Lopes Meirelles: o direito amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora passa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29a ed, p. 36/37) No caso em apreço, o impetrante não pretende impugnar um ato já praticado ou um que será, mas pretende com o presente instrumento orientar a banca examinadora a obedecer o Edital e o Comunicado já expedidos. O Edital no 1 – PGDF, de 9 de fevereiro de 2022 prevê que: 17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 17.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. (...) 17.33 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes do item 18 deste edital. 17.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação. 17.34.1 As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de itens, desde que publicadas até a data de publicação deste edital. Após provação dos interessados a banca organizadora expediu o Comunicado no dia 06.05.2022 como a seguinte conteúdo: A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos para provimento de cargos efetivos da carreira de Procurador do Distrito Federal, instituída pela Portaria no 271, de 3 de maio de 2022, e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), por força do Contrato de Prestação de Serviços no 23/2021 – PGDF, comunicam que: (...) 2) a legislação e a jurisprudência aplicadas na formulação das provas serão aquelas vigentes na data da publicação do Edital no 1 – PGDF, de 9 de fevereiro de 2022. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 (doc. de ID 135139117). Vê-se, claramente, que não existe qualquer indicativo da possibilidade da prática do ato contrário ao edital, sendo um exercício de futurologia acreditar que a banca possa a descumprir com o edital. A banca requerida é uma instituição nacional, de grande reconhecimento e credibilidade. Outrossim, caso ocorra alguma ilegalidade, eventuais prejudicados poderão postular administrativamente e/ou judicialmente a defesa de seus direitos. Portanto, não há qualquer irregularidade no comportamento da autoridade requerida, a fim de interferir de forma prematura na condução do concurso. Eventual intervenção poderá ter efeitos mais danosos, porquanto partiria de um pressuposto equivocado de descumprimento do próprio edital por parte da banca examinadora. Logo, não há plausibilidade do direito alegado para fins de intervenção na condução do concurso de Procurador do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado. Colham-se as informações da autoridade coatora. Após, abram-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Intime-se o CEBRASPE de forma eletrônica, nos termos art. 7o, II, da Lei no 12.016/09, caso haja manifestação de ingresso, oficie-se à Distribuição para proceder a sua inclusão”. Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. A pretensão deduzida pelo recorrente consiste no controle prévio e abstrato pelo Poder Judiciário do conteúdo a ser abordado nas provas de concurso público a serem realizadas nos próximos dias. Na realização de concursos públicos, a Banca Examinadora goza de autonomia para conduzir a avaliação dos candidatos e de acordo com o regramento legal e normativo. Somente em situações extraordinárias e de flagrante ilegalidade é autorizada a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de avaliação. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência acerca da possibilidade de controle exclusivamente de legalidade do certame e que os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485, de repercussão geral): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Ao exame do Edital n. 6, de 19/04/2022, consta claramente do item 17.34 e 17.34.1: “17.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação. 17.34.1 As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de itens, desde que publicadas até a data de publicação deste edital.” Em que pese a clareza da previsão editalícia, o impetrante ainda formulou consulta expressa à Banca Examinadora, em que obteve como resposta que: “Caso o candidato se atentasse para os andamentos do certame em destaque, teria percebido que o supracitado Edital de abertura foi republicado por meio do Edital n° 6, de 19 de abril de 2022, com alterações, mantendo o subitem 17.34.1, de modo que as jurisprudências publicadas até esta data passam a ser objeto, em potencial, de cobrança no concurso.” O contexto ora descrito não revela qualquer indicativo de violação às normas do edital ou mesmo à Lei 4.949/12, não havendo direito líquido e certo do candidato em ditar previamente à banca examinadora a forma que deve proceder com a avaliação. Importa ressaltar que se discute tão somente a possiblidade da banca examinadora abordar eventuais questões. No entanto, por óbvio e pela própria natureza da avaliação, não é possível saber de antemão se haverá abordagem de legislação ou jurisprudência em desconformidade com os atos normativos do certame. Igualmente, não se vislumbra a eventualidade de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a intervenção do Poder Judiciário em atos próprios da Banca Examinadora do certame, posto que o mesmo edital prevê a possibilidade de controle posterior das questões e respectivo gabarito oficial, bastando ao candidato interessado interpor o recurso administrativo adequado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator